Tribunal: STF
Processo: RE 1542293
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 132, fl. 2):



    “EMENTA: I – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, CONCEDENDO A SEGURANÇA, DE FORMA A DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA DEIXASSE DE EXIGIR O PAGAMENTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (4%) E INTERNA DO ICMS DA IMPETRANTE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA MENCIONADAS PELO DECRETO Nº. 442/2015. II - RAZÕES RECURSAIS INAPTAS À CONTRAPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE). AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. III - REEXAME NECESSÁRIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL). EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. IV - CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (RE 970.821/RS – TEMA 517). V- RECURSO NÃO CONHECIDO. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 135), foram desprovidos (Doc. 149).



    No RE (Doc. 179), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, BELLO VÍCIO MODA MASCULINA LTDA-ME alega que o acórdão recorrido violou os arts. 150, I; e 155, § 2º, IV, da CF/1988, bem como o Tema 456/STF. 



    Aduz que ao contrário do entendimento firmado no juízo local, o caso posto a análise não se enquadra no Tema 517, e sim no Tema 456, “dado a inexistência de lei em sentido estrito“ (Doc. 179, fl. 8).



    Acresce que “o art. 150, I, da CF, veda exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. Assim, “ao considerar válida a exigência de pagamento antecipado da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas compras efetuadas em outro Estado, cuja hipótese de incidência foi estabelecida somente pelo Decreto, já que a lei estadual não elegeu este tipo de operação como fato gerador da obrigação tributária,” o acórdão recorrido deixou de observar as disposições do art. 150, I da CF/1988 e ao Tema 456/STF, (Doc. 179, fl. 9). 



    Nessa linha, afirma que o Decreto 7.871/2017 “extrapolou o poder regulamentar inovando a vontade da lei; pois em momento algum a lei 11.580/96 elegeu as compras efetuadas em outra unidade da federação com a alíquota de 4% como fato gerador da obrigação tributária; daí a existência de violação as disposições do art. 150, I da CF“ (Doc. 179, fl. 10).



    Pontua, ainda, que “ao exigir o pagamento da diferença de alíquota, o Estado do Paraná, de fato, está obrigando o contribuinte paranaense a pagar uma alíquota interestadual diversa e bem maior que aquela estabelecida pela Resolução nº 13/2012 do Senado Federal que é de 4,00% nas operações de compras de mercadorias de origem importada em outro Estado; pois na prática, quem compra este tipo de produto, ao invés de pagar 4,00% de ICMS como estabelecido pela Resolução, está pagando 18,00%, daí a inconstitucionalidade do Decreto Estadual 442/2015 que vige atualmente sob o nº 7.871/2017 por invasão da competência do Senado Federal para estabelecer alíquotas de ICMS; o que também viola as disposições do art. 150, I da CF, por aumento indireto de imposto sem lei que o estabeleça” (Doc. 179, fl. 14).



    Sustenta, por fim, ser cabível o recurso pela alínea “c” do art. 102, III, da Constituição Federal, porque “acórdão considerou válida a exigência estabelecida por decreto, mesmo que o STF já tenha fixado que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”; diante disso, o recurso é cabível também com base no art. 102, III, alínea “c” da Constituição Federal, visto que o v. acórdão considerou válido a instituição do tributo sei lei que o estabeleça” (Doc. 179, fl. 14).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 192).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença para denegar a segurança, ao entendimento de que nos termos das Leis Estaduais 15.562/2007, 11.580/1996 e LC 123/2006, é possível o recolhimento antecipado do ICMS da diferença de alíquotas em operações interestaduais. Assim, afastou a alegação da impetrante de que a exigência fiscal fora fixada tão somente pelo Decreto Estadual 442/2015.



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 132, fls. 3-6):



    “Cinge-se a controvérsia a possibilidade da exigência de alíquota diferencial de ICMS interestadual e a alíquota interna pelo Estado. 



    Recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 970.821/RS, em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal firmou-se a tese de que: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (Tema 517 )



    Sendo a conclusão, por maioria de votos, no julgamento de que em relação às empresas optantes do Simples Nacional, a Lei Complementar nº 123/2006 autoriza, no art. 13, inc. XIII, “g”, a cobrança antecipada, já na entrada da mercadoria no Estado de destino, da diferença entre os percentuais das alíquotas interna e interestadual – “a alíquota interestadual é menor do que a interna, competindo à empresa que está sob o regime do Simples Nacional, antecipar o recolhimento da diferença do ICMS, a qual, a princípio, somente seria recolhida quando da comercialização do produto adquirido em outro estado da federação, vale dizer na operação de saída da mercadoria do seu estabelecimento”. 



    O art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006 institui acerca da possibilidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais: 



    (…)



    Portanto, existindo lei complementar a autorizar a exigência de recolhimento antecipado da diferença entra alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresaria aderente ao Simples Nacional, entende-se que a manutenção da decisão é medida de rigor. 



    Por fim, ressalte-se ainda que não merece prosperar a alegação da agravante de que não se aplica a tese fixada no RE n. 970.821, mas sim a fixada no RE n. 598.677 – Tema 456, pois, como bem ressaltou o douto juiz de primeiro grau em suas informações prestadas de mov. 14.1: 



    Ademais, ao contrário do que alega a agravante, a técnica da distinção é aqui inaplicável: a tese fixada no julgamento do RE n. 970.821-RS (tema 517) abarca, sim, o caso dos autos. Isso porque o recolhimento antecipado do ICMS da diferença de alíquotas em operações interestaduais, além de ressalvado expressamente na própria Lei Complementar n. 123/2006 – que prevê essa possibilidade, sem prejuízo do regime de recolhimento em documento único de arrecadação (art. 13, § 1º, XIII, letra “g”, c/c o § 5) -, é contemplado nas Leis Estaduais ns. 15.562/2007 (art. 5º, VIII) e 11.580/1996 (§ 6º do art. 5º, acrescentado pela Lei n. 17.444/2012). Sem qualquer procedência, pois, o argumento de que a exigência fiscal fora fixada tão somente com base no Decreto Estadual n. 442/2015. 



    Por essas razões, não conheço do recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, nego a segurança, tendo em vista a tese fixada no Tema 517, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.” 



    Em que pesem os argumentos do Tribunal de origem, o fato é que o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, no julgamento do RE 598.677-RG (Tema 456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/5/2021), submetido ao rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. 



    Aliás, a tese acolhida pelo Tribunal de origem de que a previsão de recolhimento antecipado do ICMS da diferença de alíquotas em operações estaduais já estaria prevista nas Leis Estaduais 15.562/2007 e 11.580/1996, já foi rechaçada por esta CORTE em diversos julgados.



    Isso porque a Lei Estadual 11.580/1996 (Lei Orgânica do ICMS do Estado do Paraná) apenas estabelece a possibilidade de exigência do pagamento antecipado desse tributo, mas não especifica em que hipótese poderá incidir, quando a mercadoria é proveniente de outra unidade da federação.



    A previsão do momento da incidência do tributo veio com o Decreto 442/2015, que definiu como sendo a entrada no território paranaense de bens e mercadorias. Assim, a norma, ao dispor sobre o fato gerador da exação, afrontou o princípio da reserva legal tributária, que exige lei em sentido estrito para tal, como decido no Tema 456.



    Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Cobrança do ICMS-Difal sobre microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Possibilidade, conforme tema nº 517 Do Ementário da Repercussão Geral. Necessidade de lei estadual específica autorizativa da cobrança, nos termos dos temas nº 456 e nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em que se questiona a aplicação do Tema RG nº 517, no qual o Plenário do STF chancelou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS sobre empresas aderentes ao Simples Nacional, tendo em vista o art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g”, 2, e “h” da Lei Complementar nº 123, de 2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se excludente o Tema RG nº 517, em relação ao Tema RG nº 456, no qual fixada tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As teses firmadas em repercussão geral são convergentes e apresentam requisitos cumulativos para a cobrança do ICMS-Difal em desfavor de empresas optantes pelo Simples, devendo, para além da Lei Complementar nº 123, de 2006, a previsão específica em lei estadual. 4. Nesses termos, a tese fixada pelo Plenário do STF no Tema nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.”



    IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao que se nega provimento.” (RE 1.449.991 AgR-segundo, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 9/10/2024)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.449.385/PR, de minha relatoria, Dje de 8/8/2023; RE 1.449.991/PR, ARE 1.484.697, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 15/4/2024; e RE 1.520.443, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 4/11/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente